Tribunal: TCU
Processo: 008.005/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110319 (Objeto: A presente representação requer a adoção de providências, por essa Corte de Contas, no sentido de apurar possíveis irregularidades na suspensão de veiculação de publicidade via X (antigo Twitter) em desacordo com parâmetros constitucionais e da Instrução Normativa SECOM/PR no 4, de 23 de fevereiro de 2024.)

Inteiro teor:
Acórdão 2924/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, do Regimento Interno do TCU e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.6 desta deliberação, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 008.005/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste acórdão ao representante; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.